Tribunal: TJDFT
Processo: 0728220-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728220-31.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADEMIR FURTADO VASCONCELOS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ADEMIR FURTADO VASCONCELOS contra a r. sentença de ID 17935431, proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., em razão da ocorrência de “equívoco e omissão” por não ter o d. juízo a quo destacado o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que o sistema registrou ciência do embargante acerca do acórdão de ID 21547144 no dia 23/11/2020. Logo, sendo (i) o prazo para oposição de embargos de declaração de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023); (ii) o dia do começo, no caso, 24/11/2020 (CPC, art. 231, V); (iii) e excluindo-se esse da contagem, que teve início em 25/11/2020 (CPC, art. 224), o termo final para o presente recurso se deu em 01/12/2020, de modo que, tendo sido apresentado em 02/12/2020, é manifesta sua intempestividade. Nada obstante, de plano, constata-se que a r. sentença menciona, expressamente, ter sido deferida a justiça gratuita ao ID 45219803 dos autos de origem e, ainda, traz em seu dispositivo que a exigibilidade das custas e honorários resta suspensa em razão da concessão da benesse, carecendo o embargante de interesse recursal no ponto. Não bastasse isso, verifica-se que a insurgência se dá contra a r. sentença proferida pela 13a Vara Cível de Brasília, não havendo uma linha sequer relativa à existência de omissão, obscuridade, contradição, ou erro material no v. acórdão proferido por esta egrégia Corte, que exauriu a análise do recurso de apelação interposto ao ID 17935434 e registrou, expressamente, ser necessária a observância da gratuidade de justiça deferida em seu dispositivo, de modo que, ausente as hipóteses de cabimento recursal insculpidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil em relação ao acórdão de ID 21547144, o recurso não merece conhecimento, ainda, em razão da ausência do referido pressuposto recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora